Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS À FILHA MAIOR. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS AO FILHO MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido contraposto, exonerando o genitor da obrigação alimentar em relação à filha maior, e majorou os alimentos devidos ao filho menor de 13% para 20% dos rendimentos brutos, mantendo a obrigação de arcar com 50% das despesas médicas e escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; e (ii) estabelecer se são cabíveis a exoneração da obrigação alimentar em relação à filha maior e a majoração da pensão alimentícia ao filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a decisão de saneamento não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.
4. A exoneração da obrigação alimentar em relação à filha maior foi mantida, pois restou comprovado que ela abandonou voluntariamente o curso superior, está empregada e não demonstrou necessidade de continuidade da pensão.
5. A majoração dos alimentos ao filho menor foi mantida com base na análise do binômio necessidade/possibilidade, considerando a renda do genitor e as necessidades do alimentando, inclusive relacionadas ao diagnóstico de autismo.
6. Os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A preclusão temporal impede a rediscussão de decisão interlocutória não impugnada oportunamente. 2. A exoneração de alimentos à filha maior é cabível quando não demonstrada a necessidade da pensão. 3. A majoração da pensão alimentícia ao filho menor deve observar o binômio necessidade/possibilidade, ainda que haja acordo anterior."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 487, 1.015, 98, § 3o; CC/02, arts. 1.694, 1.695, 1.696; CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0709993-46.2022.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.